Tribunal: TJBA
Processo: 8055570-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055570-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: TIAGO MIGUEL DE ABREU FERREIRA NEVES

Advogado(s)
:
DIEGO ANTONIO PARADA HAYE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONCEITO. FIXAÇÃO EM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE AFASTADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O proveito econômico, base de cálculo dos honorários sucumbenciais em ações revisionais, é o benefício patrimonial obtido pela parte com a procedência da ação, não se confundindo com a existência de saldo credor final em seu favor.

2.

A exclusão de encargos abusivos do contrato, que transforma um débito em crédito ou reduz significativamente o saldo devedor, configura proveito econômico apto a servir de base para a incidência do percentual fixado no título executivo.

3.

A rediscussão de matéria já analisada e rechaçada em primeiro grau, especialmente a tese de ausência de proveito econômico, demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso.

4.

Ausente a probabilidade do direito quanto à inexigibilidade dos honorários, impõe-se o desprovimento do Agravo de Instrumento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8055570-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravado,
TIAGO MIGUEL DE ABREU FERREIRA NEVES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora